Tribunal: TJMT
Processo: 1000496-62.2023.8.11.0086
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000496-62.2023.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALEXSANDRA FRANCA DOS SANTOS - CPF: 615.255.022-04 (APELANTE), EDSON EMILIA DA ROCHA - CPF: 595.387.322-00 (ADVOGADO), EMILIO PEDRO DA SILVA - CPF: 059.853.384-28 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PARCELAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. INADIMPLÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por Alexsandra Franca dos Santos contra sentença da 2a Vara da Comarca de Nova Mutum, que extinguiu a Ação Monitória sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, em razão da inadimplência no pagamento das custas processuais. A Apelante sustenta dificuldades financeiras e alega que deveria ter sido intimada pessoalmente para regularizar sua situação antes da extinção do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção do processo sem resolução do mérito, em razão da inadimplência das custas processuais, foi legítima; e (ii) estabelecer se era necessária a intimação pessoal da parte antes da extinção do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão do parcelamento das custas processuais foi expressamente condicionada ao pagamento regular das parcelas, sob pena de extinção do feito, independentemente de nova intimação.

A Apelante efetuou o pagamento apenas da primeira parcela e permaneceu inadimplente em relação às demais, configurando ausência de pressupostos processuais, conforme previsto no artigo 485, IV, do CPC.

A Apelante não impugnou oportunamente o indeferimento da gratuidade de justiça, operando-se a preclusão consumativa e impossibilitando a reabertura da discussão sobre o benefício em sede recursal.

Nos termos da jurisprudência consolidada, não há necessidade de intimação pessoal para regularização do pagamento de custas processuais, sendo suficiente a advertência expressa na decisão que concedeu o parcelamento.

Exigir nova intimação constituiria formalismo excessivo, incompatível com o princípio da celeridade processual e a razoável duração do processo (CPC, art. 4o).

O não pagamento das custas implica o cancelamento da distribuição do feito, nos termos do artigo 290 do CPC, sendo ônus do autor cumprir os requisitos formais para o prosseguimento da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inadimplência no pagamento das custas processuais, após parcelamento deferido com expressa advertência, enseja a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC.

A ausência de pagamento das custas não exige intimação pessoal da parte, bastando a advertência prévia na decisão que concedeu o parcelamento.

A preclusão consumativa impede a reabertura da discussão sobre o benefício da gratuidade de justiça em sede recursal, quando a parte não impugnou oportunamente o indeferimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 4o, 290, 321, parágrafo único, 485, IV e § 1o, e 1.015, V.

Jurisprudência relevante citada
:

RAC n.o 1001907-35.2023.8.11.0024, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu Dos Santos, j. em 03.07.2024.

RAC n.o 1000681-91.2019.8.11.0005, 2a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. em 03.07.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Alexsandra Franca dos Santos
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Nova Mutum, que, nos autos da Ação Monitória,
extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, por inadimplência da parte autora quanto ao pagamento das custas processuais.

A Apelante, em suas razões recursais, alega, em síntese, que ajuizou Ação Monitória em face do Apelado Emilio Pedro da Silva, buscando a cobrança de valores relacionados a aluguéis vencidos, sem pedido de despejo.

Aduz que durante o trâmite processual, foi deferido o parcelamento das custas processuais e taxas judiciárias em seis parcelas mensais e sucessivas, bem como que a decisão judicial advertiu expressamente que o não pagamento de qualquer parcela resultaria na extinção do processo por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do feito.

Sustenta que não possui condições financeiras para arcar com as custas processuais, razão pela qual deixou de efetuar os pagamentos das parcelas concedidas pelo Juízo.

Argumenta que argumenta que a decisão recorrida desconsiderou sua precariedade financeira e que, antes de extinguir o processo, o juízo deveria ter oportunizado a comprovação de sua situação econômica.

Ausência de contrarrazões em razão da não formação da relação jurídica processual.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Insurge-se a Apelante contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, em razão da inadimplência no pagamento das custas processuais e taxas judiciárias, após ter sido expressamente advertida de que a ausência de pagamento resultaria no encerramento do feito. Sustenta, em síntese, que enfrenta dificuldades financeiras e que deveria ter sido intimada pessoalmente para regularização antes da extinção do processo.

Todavia, os argumentos expendidos não merecem acolhimento, pois a decisão recorrida se fundamenta em premissas jurídicas e fáticas plenamente legítimas e alinhadas ao ordenamento jurídico, razão pela qual deve ser mantida incólume.

Denota-se dos autos que em 22/02/2023, a Magistrada de origem determinou a intimação da Autora para que comprovasse sua hipossuficiência econômica, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil (id. 259649239).

Em resposta, a parte manifestou-se nos autos e juntou documentos (id. 259649240), os quais foram devidamente analisados.

Após criteriosa avaliação, o Juízo indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, em 18/04/2023, considerando que a Apelante não preencheu os requisitos necessários para concessão do benefício. Todavia, com base no artigo 98, § 6o, do CPC, modulou a concessão do benefício e autorizou o parcelamento das custas processuais e taxas judiciárias em seis parcelas mensais e sucessivas, advertindo expressamente que o inadimplemento de qualquer parcela ensejaria a extinção do processo, independentemente de intimação para regularização.

Eis a decisão:

“[...] Analisando as condições pessoais da requerente, tenho que o pleito de assistência judiciária gratuita merece ser indeferido. Explico.

Em que pese a parte requerente ter alegado que não possui condições financeiras de arcar com às custas processuais, não é que se extrai dos autos, isso porque consoante consulta realizada pelo sistema Renajud, que será juntada em anexo a presente decisão, vislumbra-se que o requerente possui 04 (quatro) veículos, sendo 03 (três) motocicletas e 01 (um) veículo Toyota Hilux, o que não se amolda à situação de miserabilidade alegada.

Ainda, a parte requerente está sendo patrocinada por advogados particulares, o que demonstra o mínimo de condição financeira.

Tudo tem um custo, assim como o processo judicial.

Há o custo dos prédios onde se processam os atos judiciais; o dos juízes e dos servidores da justiça; o custo dos peritos e o dos advogados.

A maior parte do custo dos processos é suportada pelo Estado e, portanto, pelos contribuintes dos tributos estatais. Apenas uma pequena parcela é cobrada dos usuários dos serviços forenses.

Logo, aquele que deseja ajuizar ação perante o Poder Judiciário deve arcar com as custas e taxas processuais, a não ser que comprove que não possui condições econômicas para tanto, o que está longe de ser o caso dos autos.

Desta forma, indefiro o requerimento para concessão da assistência judiciária gratuita à requerente Alexsandra Franca dos Santos, devidamente qualificado nos autos, em virtude da autora não ter demonstrado a sua condição de hipossuficiência.

Todavia, entendo por conceder ao autor o parcelamento das custas processuais e taxas judiciárias iniciais, isso porque conforme prevê o artigo 98, § 6o, do Novo Código de Processo Civil, pode o juiz modular o benefício da assistência judiciária gratuita.

[...]

Desse modo, entendo pela modulação da assistência judiciária gratuita e, por consequência, defiro o parcelamento das despesas processuais em 06 (seis) parcelas iguais e sucessivas, com fulcro no artigo 98, § 6o, do Novo Código de Processo Civil c/c o artigo 468, § 7o, da CNGC/MT.

Advirto ao requerente que caso haja inadimplemento de qualquer das parcelas, o processo será extinto por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, independentemente de qualquer intimação para regularizar a inadimplência, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. [...]”. (id. 259649243).

Nada obstante, a Apelante efetuou o pagamento somente da primeira parcela e permaneceu inadimplente em relação às demais, de junho a outubro de 2023, conforme certificado no id. 259649663. Veja-se:

É certo que tal conduta violou frontalmente a advertência contida na decisão que concedeu o parcelamento e descumpriu exigência essencial ao regular prosseguimento do feito.

Cumpre ressaltar que a parte teve ampla oportunidade para impugnar a decisão que indeferiu a justiça gratuita, valendo-se do meio recursal adequado, nos termos do artigo 1.015, inciso V, do CPC. No entanto, permaneceu inerte, aceitando tacitamente o parcelamento das custas e iniciando o pagamento. Assim, operou-se a preclusão consumativa, impossibilitando a reabertura da discussão sobre o benefício da gratuidade em sede recursal.

A sentença recorrida, portanto, não se baseou no indeferimento da justiça gratuita, mas sim na ausência de pressupostos processuais, decorrente do não pagamento das custas, conforme dispõe o artigo 485, IV, do CPC, que dispõe:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

O pagamento das custas judiciais é requisito essencial à constituição e ao desenvolvimento válido do processo, conforme previsão expressa no artigo 290 do CPC, que assim dispõe:

Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.

No presente caso, a Apelante não honrou os pagamentos das custas, situação que, independentemente de qualquer outra discussão, impôs o reconhecimento da ausência de pressuposto processual e, por consequência, a extinção do feito.

A Apelante alega, ainda, que deveria ter sido intimada pessoalmente para regularizar sua situação antes da extinção do processo. Entretanto, tal exigência não se aplica ao caso concreto.

Isso porque, nos termos da decisão que deferiu o parcelamento, a parte foi expressamente advertida de que a ausência de pagamento de qualquer parcela ensejaria a extinção do processo, independentemente de nova intimação.

O artigo 485, § 1o, do CPC prevê a necessidade de intimação pessoal somente nos casos de abandono do processo, o que não se confunde com a presente hipótese, em que a causa da extinção foi o inadimplemento das custas judiciais, situação que, de acordo com entendimento consolidado, dispensa a necessidade de nova intimação da parte.

Vale frisar que a Apelante já havia sido intimada e ciente das consequências da inadimplência, de modo que exigir uma nova intimação constituiria formalismo excessivo e incompatível com a celeridade processual, violando o princípio da razoável duração do processo, insculpido no artigo 4o do CPC.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS CONCEDIDO – INÉRCIA DE PAGAMENTO – DESNECESSÁRIA A INTIMAÇÃO PESSOAL – PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL – EXTINÇÃO DO FEITO (ART. 485, I, DO CPC) – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“
Concedido o parcelamento das custas iniciais, com indicação expressa de que as parcelas deveriam ser pagas de forma sucessiva; logo, incumbia à recorrente, independente de intimação, quitá-las na forma determinada, de modo que não há qualquer mácula na sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito
” (N.U 1043899-90.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 30/04/2023).” (RAC n.o 1001907-35.2023.8.11.0024, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu Dos Santos, j. em 03.07.2024 – destaquei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA – DEFERIMENTO DO PARCELAMENTO DAS CUSTAS – NÃO ADIMPLEMENTO DAS PARCELAS – RELAÇÃO PROCESSUAL FORMADA – EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Diante da inércia da apelante em promover o recolhimento das custas processuais, impõe-se a manutenção da sentença de extinção do feito, por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

A hipótese de extinção do processo com fundamento nos incisos I e IV, do art. 485 do CPC, prescinde de prévia intimação pessoal da parte autora. (RAC n.o 1000681-91.2019.8.11.0005, 2a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. em 03.07.2024).

O direito de acesso à justiça não se confunde com a desobrigação da parte em cumprir as exigências legais para o prosseguimento do feito. Cabe ao autor, ao ingressar com a demanda, observar os requisitos formais e processuais exigidos, sob pena de ver seu pedido inviabilizado por razões que lhe são imputáveis.

A Apelante, mesmo após diversas oportunidades, manteve-se inerte quanto ao pagamento das custas processuais, demonstrando descaso com a marcha processual e contribuindo para o desfecho extintivo do feito.

Além disso, permitir o processamento de ações sem o recolhimento das custas judiciais, sem que haja efetiva comprovação da hipossuficiência, representa afronta ao princípio da igualdade processual e ao equilíbrio das partes no curso do processo, pois transfere ao Estado e à parte adversa um ônus que deveria ser suportado pelo demandante.

Dessarte, estabelecidas essas premissas, tenho que a sentença apelada deve ser mantida.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo, mantendo inalterado o ato sentencial recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025